Tribunal: STF
Processo: RE 328977
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se
prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido
juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da questão
objeto do extraordinário, não faz qualquer referência à norma
constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso
extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental não provido.